Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-93.2020.8.11.0012
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000910-93.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE HERCULANO GUILHERME DI COMODORO FERREIRA MIRANDA - CPF: 054.572.271-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (ASSISTENTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (ASSISTENTE), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO
– FUNDADA SUSPEITA –
AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
– REJEIÇÃO – READEQUAÇÃO DOSIMETRIA – PENA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal e domiciliar, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da decisão que condenou
Felipe Herculano Guilherme Di Comodoro Ferreira Miranda
, como incurso nas sanções do art. 12 e 14, da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprido no regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprido no regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. Substituídas por prestação pecuniária, fixadas em valor de 02 (dois) salários mínimos.

A defesa arguiu preliminarmente a nulidade de provas por violação de domicílio e, subsidiariamente pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade em relação à pena do art. 12, redimensionando a pena ao mínimo legal.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 160148778).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

165915676)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, em razão da invasão domiciliar, a defesa alega a ilicitude das provas, razão pela qual postula a nulidade do processo-crime.

Quanto ao tema, é cediço que o procedimento de busca domiciliar ou pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, § 1º, D, e § 2º do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso."

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, não há que se falar em ilicitude visto que a abordagem se deu em razão de denúncia anônima.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e domiciliar demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas”
(TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a análise da preliminar de nulidade de provas por violação de domicílio, a defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade em relação à pena do art. 12, redimensionando a pena ao mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria imposta a Felipe Herculano Guilherme Di Comodoro Ferreira Miranda, em relação ao crime disposto do Art. 12 da lei 10.826/2003.

Na hipótese,
se tratando posse irregular de arma de fogo, a pena de reclusão é de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Na primeira fase, o magistrado agiu com acerto ao valorar apenas 1 (uma) circunstância negativa, a “culpabilidade” do réu, em razão da apreensão mais de uma arma de fogo e do número elevado de munições, o que possibilita a elevação da pena.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NO ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – REVISIONANDO QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há falar-se em desclassificação para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, quando os autos evidenciam a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, enquadrando-se a conduta, portanto, ao tipo penal do art. 16, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Se o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada não constituiu meio necessário à prática do crime de tráfico de drogas, constituindo condutas autônomas, inviável a aplicação do princípio da consunção, até porque tratam-se de bens jurídicos tutelados distintos.

A apreensão de mais de uma arma de fogo, bem como o elevado número de munições localizadas na residência do revisionando, autorizam a exasperação da pena-base ante a negativação do vetor da culpabilidade.

Não há falar-se em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o revisionando não confessou a autoria delitiva em relação ao delito de posse de arma de fogo de numeração raspada, atribuindo a terceiro a propriedade das armas localizadas no interior de sua residência.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Viável a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com base na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

(N.U 1002931-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) destaquei

Entretanto ao elevar a pena-base, o magistrado equivocadamente elevou em 3 (três) meses sem fundamentação idônea, já que utilizando-se a fração de 1/6, o correto seria 2 (dois) meses. Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão.

Isso porque, em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 da pena mínima por circunstancia judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado do STJ.

Na segunda fase, conforme exposto na sentença condenatória, incidiu a atenuante da confissão (Art. 65, inc. III, alínea “d”, CP), assim reduzo a pena ao mínimo legal, por força do disposto na súmula 231 do STJ, fixo a pena provisória em
1 (um) ano.

Na terceira fase, c
onsiderando a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva à pena
1 (um) ano.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
,
apenas para readequar a
dosimetria nos moldes da fundamentação supracitada, contudo, mantendo-se incólume a pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023